Tribunal: STF
Processo: ARE 1318570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelações. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulação de Débito Fiscal. Alegação de imunidade tributária, com fundamento no art. 150, “b” da Constituição Federal. No caso, há documentação suficiente nos autos a comprovar que a autora faz jus à imunidade pleiteada, diante da destinação religiosa da propriedade atrelada à exação, motivo pelo qual não assiste razão à Fazenda Pública em seu inconformismo. Contudo, embora acertadamente reconhecida a imunidade da entidade em apreço, a irresignação da autora procede, na medida em que o julgador restringe os seus efeitos até o ano de 2011. Em verdade, a imunidade tributária dos templos de qualquer culto prevista no art. 150, “b”, da CF é norma constitucional que, embora de eficácia restringível, protege direito fundamental e, por isso, é de aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º, da CF/88), sem prejuízo do benefício ser suspenso caso a municipalidade venha a comprovar pelas vias próprias o descumprimento de requisito exigido pelo § 4º do art. 150 da CF. Tecidas tais considerações, a inexigibilidade da cobrança de IPTU sobre o imóvel indicado nos autos não se restringe aos exercícios de 2008 a 2011, mas persiste no que se refere aos anos seguintes, ou seja, enquanto perdurar o preenchimento dos requisitos próprios ao gozo dessa garantia. Quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência, também assiste razão à autora em sua apelação, eis que deverá ser observado o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, em virtude do valor do seu proveito econômico (valor da causa). Por conseguinte, fixa-se no percentual mínimo, ou seja, 10% do valor atualizado da causa, de modo que o desfecho dado a este recurso impõe, nos termos do artigo 85, § 11º do CPC, a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15%. Nega-se provimento ao recurso fazendário e dá-se provimento ao recurso da autora, nos termos do acórdão
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea b, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso dos autos, consta que autora é uma entidade religiosa, sem fins lucrativos, constituída em 06 de janeiro de 1929, cuja atuação está voltada à expansão do evangelho, à manifestação da religiosidade entre seus fiéis e à promoção da assistência social (fls. 53/82).
    Sob esse enfoque, a ausência de fins lucrativos, cuja exigência decorre da própria Constituição Federal, é o único requisito essencial para o gozo da imunidade em apreço.
    Por conseguinte, os requisitos previstos em lei servem apenas para demonstrar o cumprimento do requisito constitucional. Tal assertiva é extraída das precisas lições do tributarista Hugo de Brito Machado, in verbis: “(...) são imunes o patrimônio, a renda e os serviços de todas as entidades indicadas na norma imunizante, que sejam sem fins lucrativos. O ser sem fins lucrativos é o único requisito essencial para o gozo da imunidade. Os requisitos que a lei pode estabelecer dizem respeito à demonstração daquele requisito essencial. Em outras palavras, os requisitos que a lei pode estabelecer dizem respeito ao modo de demonstrarem aquelas entidades a ausência de fins lucrativos.” (Comentários ao Código Tributário Nacional Volume I 2ª Edição pág. 222).
    Como se vê, estabelece o art. 10º de seu Estatuto Social (fls. 22/47) que a sua receita é representada por dízimos, ofertas de seus membros e doações, sendo que sua destinação está voltada à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos institucionais no território nacional, objetivos esses integralmente cumpridos e realizados, conforme, aliás, reconhecido pelo laudo pericial encartado a fls. 491/516 dos autos.
    (...)
    Verifica-se, portanto, que há documentação suficiente nos autos a comprovar destinação religiosa da propriedade atrelada à exação.
    No mais, quanto ao fato da propriedade do imóvel pertencer a terceiro, o próprio Decreto Municipal n.º 42.396, de 17.09.2002, embora mencione “isenção”, também reconhece a imunidade tributária relativa aos imóveis utilizados como templo de qualquer culto, inclusive para locatários, consoante dispõe o artigo 39 do mencionado diploma legal, in verbis:
    (...)
    Evidente, portanto, que a autora preenche todos os requisitos para fazer jus à imunidade tributária pleiteada, de acordo com o disposto no texto constitucional e a seu próprio regramento municipal, motivo pelo qual não assiste razão à Fazenda Pública em seu inconformismo.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente